Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700122-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LELIS BELEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. AGRAVADO: MOISES ANTONIO SOARES CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LELIS BELEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0746817-09.2023.8.07.0001, que indeferiu a extensão dos efeitos da liminar (ID 182170329), nos seguintes termos: À vista do instrumento procuratório de ID 180100897, reputo regularizada a representação processual da parte autora. Caução devidamente recolhida, conforme ID 178032393/ID 178035665, passo ao exame da pretensão liminarmente vindicada. Trata-se de ação de despejo em que se formula, com espeque no artigo 59, § 1o, inciso VII, da Lei n.o 8.245/91, pedido liminar, voltado à determinação de imediata desocupação do imóvel. Na espécie, tenho que se afiguram presentes os requisitos legalmente estabelecidos para a concessão do provimento liminar. Consoante se depreende do instrumento de notificação extrajudicial de ID 178032389/ID 178032391, a pessoa jurídica fiadora teria se exonerado da garantia expressamente instituída no contrato de locação do imóvel (CLÁUSULA VIII – ID 178032385 – p. 6), não tendo o locatário, em princípio, oferecido novo fiador ou substituído a modalidade de garantia, na data aprazada e na forma do art. 40 da Lei n.o 8.245/91. Posto isto, ante a ausência de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato, DEFIRO A LIMINAR de despejo, para determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Prestada a caução, cite-se e intime-se a parte requerida, ficando assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de resposta. Fica ressalvada, desde já, a possibilidade de, a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), as partes optarem pelos métodos de solução consensual do litígio, inclusive de forma extrajudicial. No agravo de instrumento (ID 54757208), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “deferir que a liminar de desocupação concedida nos termos do art. 59, §1o, inc. VII, da Lei no 8.245/91 seja estendida aos terceiros ocupantes, independente da citação do Agravado, permitindo, assim, a imissão na posse da Recorrente” (p. 9). Para tanto, afirma que a verossimilhança das alegações está na comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de desocupação, que pode ser cumprida em face de terceiros. Quanto ao risco do resultado útil ao processo, sustenta que o contrato está desprovido de garantia em razão da desoneração do fiador, o qual não mais garante o aluguel e que o imóvel está sendo ocupado pela namorada do locatário, gerando riscos à manutenção e conservação do imóvel. Preparo recolhido (ID 54758126, 54758127). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos principais, a citação do réu ainda não aconteceu e ainda não se iniciou a fase instrutória, de modo a faltar elementos suficientes de prova de que a conservação do imóvel está em risco, notadamente porque a informação do oficial de justiça (ID 181308143) é de que o locatário retornaria ao Brasil após as festividades do Natal, o que já aconteceu. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito e nem do perigo de dano irreparável. Sobre a plausibilidade do direito, é incabível, em sede de tutela de urgência, o pedido de despejo quando “não evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque a discussão acerca da sublocação, alegada ilegítima pelo locador, demanda o necessário contraditório no feito originário” (Acórdão 1237197, 07235678620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Com relação ao perigo de dano ao resultado útil do processo, a simples alegação não basta para convencer o juiz (“allegatio et non probatio quasi non allegatio”), motivo pelo qual nasce a imprescindibilidade de comprovar o prejuízo ao resultado útil ao processo, o que não aconteceu. Embora defenda que o imóvel pode ser deteriorado, a empresa busca apenas reduzir eventuais prejuízos decorrentes do esvaziamento da garantia da locação, sem indicar qualquer ato concreto que comprometa a integridade do imóvel. Em verdade, esse argumento sequer foi apreciado pelo juízo na origem, se tratando de inovação recursal. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.